Tribunal: TJSP
Processo: 2077033-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TETO REMUNERATÓRIO. HORAS EXTRAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

Ao que tudo indica, o trabalho extraordinário realizado pelo impetrante deu-se em benefício do Município de Sorocaba e da coletividade, atendendo, portanto, ao interesse público. Assim, vislumbra-se que a aplicação do teto remuneratório sobre a retribuição pelas horas extras implica enriquecimento sem causa da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TETO REMUNERATÓRIO. HORAS EXTRAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

Ao que tudo indica, o trabalho extraordinário realizado pelo impetrante deu-se em benefício do Município de Sorocaba e da coletividade, atendendo, portanto, ao interesse público. Assim, vislumbra-se que a aplicação do teto remuneratório sobre a retribuição pelas horas extras implica enriquecimento sem causa da Administração sorocabana, que se aproveitaria do trabalho do impetrante sem a remuneração correspondente, situação que afronta as normas constitucionais, conforme decidido no mencionado julgado vinculante.

Provimento do agravo.